Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005005-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR - CPF: 013.696.346-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. C. J. B. - CPF: 047.838.441-60 (AGRAVADO), ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR - CPF: 013.696.346-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1005005-71.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: René Cruz Junqueira Barbour, representado pela genitora.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR PROVENIENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SUPRIMIDO DA CONTA CORRENTE – PRÉVIA COMUNICAÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESTITUIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300/CPC –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a restituição dos valores bloqueados de forma indevida pela instituição, sob pena de multa diária.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1005005-71.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: René Cruz Junqueira Barbour, representado pela genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que lhe move René Cruz Junqueira Barbour, representado por sua genitora, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando ao banco a restituição do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta dias).

Inconformado, o agravante
recorre sustentando que
embora a genitora do agravado tenha informado que os valores recebidos em conta de sua titularidade seriam referentes à pensão alimentícia, o banco não possui condições de monitorar cada conta a fim de verificar a modalidade dos créditos recebidos.

Segue sustentando que a
astreinte
não tem por objetivo o ressarcimento do credor e, além disso, foi fixada em valor exorbitante, razão pela qual não pode ser mantida.
Requer o afastamento da multa diária, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 83608482
).

As informações foram prestadas (id. 88123498).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 86888463).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 94176956), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1005005-71.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: René Cruz Junqueira Barbour, representado pela genitora.

V O T O

Cinge-se dos autos que René Cruz Junqueira Barbour, representado pela genitora, Ana Maria Affi Coelho da Cruz, ajuizou ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que no dia 27.06.2012, a genitora do menor solicitou ao banco o encerramento da sua conta bancária, comunicando expressamente que a entrada de qualquer valor na aludida conta seria referente à pensão alimentícia do autor, contudo, no dia 25.06.2019, a instituição financeira se apropriou indevidamente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ali depositados.

Firme em seu propósito, sustentou que procurou solucionar o problema administrativamente, contudo, a tentativa restou infrutífera, dano ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando ao banco a restituição do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta dias).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que embora a genitora do agravado tenha informado que os valores recebidos em conta de sua titularidade seriam referentes à pensão alimentícia, o banco não possui condições de monitorar cada conta a fim de verificar a modalidade dos créditos recebidos. Alega que o montante, recebido em 06.02.2019, não caracteriza pensão alimentícia e que o valor ficou disponível até o mês de junho de 2019, quando a instituição financeira lançou o débito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à liquidação de operações diversas em atraso.

Segue sustentando que a
astreinte
não tem por objetivo o ressarcimento do credor e, além disso, foi fixada em valor exorbitante, razão pela qual não pode ser mantida.
Requer o afastamento da multa diária, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto, pois, restou devidamente demonstrado pelo autor, ora agravado, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, a fundamentação posta na inicial pelo autor, ora agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência, se mostra relevante, visto que teve suprimido da conta corrente da sua genitora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mesmo após a instituição financeira ter sido expressamente comunicada por sua mãe que
“eventuais créditos depositados, são exclusivamente de caráter alimentício do meu filho menor.”
(id. 45289286 – autos de origem).

Assim, é certo que o perigo de dano também está atrelado ao recorrido que se encontra sem os valores depositados que, repiso, são provenientes da pensão alimentícia recebida, restando evidente o perigo de ineficácia do pronunciamento final, quando da entrega da prestação jurisdicional.

Além disso, não vislumbro qualquer prejuízo à instituição financeira agravante nesta quadra inicial.

Nessa trilha, perfeito o entendimento do MM. Juiz ao fundamentar a r. decisão,
verbis
:

“
A probabilidade do direito do autor é inconteste, evidenciada nos documentos trazidos com a inicial, dos quais se observa que o valor tido como apropriado pelo banco requerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi depositado a título de pensão alimentícia em conta bancária que deveria estar desativada desde junho de 2012, quando foi formulado requerimento nesse sentido e na ocasião informado de que eventuais créditos ali depositados seriam exclusivamente a título de alimentos (Id 45289286 – p. 80).

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo também resta comprovado no caráter alimentar de interesse de menor, urgência que está a reclamar imediata prestação jurisdicional porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, o que ganha maior relevo no grande esforço empreendido pela genitora do menor, por longo período, tentando resolver administrativamente o impasse, sem sucesso.

Não há risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, uma vez que o banco requerido poderá reaver os valores, caso seja vencedor da ação
.
”
(id. 46314510 – autos de origem)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – VEÍCULO RESERVA OU ALUGUEL DE VEÍCULO – CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART.300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil
. [...]”
(RAI n. 1005855-28.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 04.08.2021 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART.300, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTACOMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade..”
(RAI n. 1007199-44.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

Logo, tenho que a r. decisão deve ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, necessário se faz dizer que as primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Nesse ponto, convém esclarecer ao recorrente que a multa diária somente irá incidir em caso de descumprimento, de modo que em sendo cumpridor das decisões judiciais, como alega ser, não há necessidade de tanto inconformismo com a sua fixação na r. decisão, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Sendo assim, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra justa e razoável, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

No que concerne ao argumento trazido pelo recorrido na contraminuta, no sentido de que o presente recurso tem cunho protelatório, demonstrando a má-fé do recorrente, tenho que razão não lhe assiste. Explico.

Analisando as razões recursais e os documentos juntados aos autos, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar categoricamente que tenha o agravante agido com falta de lealdade processual, até porque apenas exerceu o seu direito de ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Não se pode olvidar, também, que
a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite no Direito Brasileiro a má-fé presumida. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL (PROCURAÇÃO DOS CODEMANDADOS) – REJEITADA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REQUISITOS PRESENTES – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE –– CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, o que não foi constatado no caso.”
(RAI n. 162699/2015,5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.03.2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO ALVEJADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador a quo não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O simples exercício do direito de ampla defesa previsto na CF, visando convencer o julgador da sua tese processual, por meio de interposição de recurso, não implica litigância de má-fé, sendo mero exercício do direito de ação
.”
(RAI n. 1001084-80.2016.8.11.0000, minha relatoria, j. 26.10.2016)

Assim, não acolho os argumentos suscitados pelo agravado, posto que o agravante apenas utilizou o seu direito garantido pelo princípio do devido processo legal, visando convencer o julgador da sua tese processual e, além disso, não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021